Tribunal: STF
Processo: HC 121386
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal. Precedentes: HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27.06/2012; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/05/2011.



    2. O princípio da proporcionalidade aplica-se na duração da instrução criminal, de modo a evitar a impunidade em casos de aguda complexidade. Precedentes (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011; HC 92.719, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008; HC 105.133, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010; HC 102.062, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010).



    3. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal.



    4. In casu, a) O paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em 20/08/2013, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 288, caput, (quadrilha); no art. 171, caput (estelionato por no mínimo 420 vezes); no art. 171, § 2º, VI (fraude na entrega da coisa, por pelo menos 4 vezes); no art. 168, caput, (apropriação indébita por pelo menos 2 vezes), todos do Código Penal e no art. 65, caput, da Lei 4.591/1964 (crimes contra a economia popular, por pelo menos 489 vezes). b) Segundo a denúncia, o paciente teria causado vultuosos prejuízos a centenas de vítimas, na medida em que comercializava diversos apartamentos na modalidade “na planta”, ou seja, a serem edificados posteriormente pela construtora pertencente a ele, contudo, após receber parte do valor referente às vendas, em dinheiro ou mesmo em bens (automóveis, motocicletas etc), ele não foi mais encontrado na cidade de Joinville/SC. O mesmo modus operandi teria sido empregado por outra empresa pertencente ao paciente, uma loja de materiais de construção, pois, através dela, antes de fugir da cidade, teria comercializado materiais de construção a diversos clientes e recebido parte ou a íntegra do pagamento, contudo sem entregar os produtos aos respectivos compradores. c) A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão das circunstâncias do caso concreto, em destaque para o prejuízo causado à coletividade, estimado em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), bem como pelo fato de que após instaurados procedimentos policiais para apuração dos fatos, contatou-se que o paciente efetivamente fugiu levando consigo os bens adquiridos ou recebidos com os golpes aplicados nas vítimas.



    5. No caso sub examine, conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “em relação ao alegado excesso de prazo, também não ocorre, (…), pois se está diante de caso de grande complexidade, com enorme quantidade de documentos (21 volumes de autos), gigantesco número de vítimas (mais de 400), que apura ao menos quatro delitos e já conta com sete réus e 36 testemunhas”.



    6. O Supremo Tribunal Federal não é competente para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Relator de Tribunal Superior que indefere a ordem em idêntica via processual com base na Súmula 691/STF. A supressão de instância inequívoca revela-se a malferir o princípio do Juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII) na hipótese em que o writ impetrado nesta Corte versa a mesma fundamentação submetida ao Tribunal inferior. Precedentes: HC 107.053-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/04/11; HC 107.415, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 23.03.11; HC 104.674-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.03.11; HC 102.865, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 08.02.11.



    7. Agravo regimental desprovido.